Tribunal: TJSP
Processo: 1020925-24.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos declaratórios – ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais – pedido de compra, efetuado por meio eletrônico, cancelado pela suplicada - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação aparelhado pela autora - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do

Ementa:
Embargos declaratórios – ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais – pedido de compra, efetuado por meio eletrônico, cancelado pela suplicada - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação aparelhado pela autora - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - prequestionamento – via inadequada - aclaratórios rejeitados.